Tribunal: STF
Processo: RE 86498
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-22
Data de publicação: 1977-03-22

Ementa:
HERDEIROS COLATERAIS - VENDA, PELO DE CUJUS, AINDA EM
VIDA, DOS BENS DE QUE ERA PROPRIETARIO - CARÊNCIA DE AÇÃO  DE
NULIDADE  DAS ALIENAÇÕES, SIMULADAS OU NÃO, VEZ QUE, QUANDO ELAS SE
EFETUARAM, O  DE CUJUS, NÃO TENDO HERDEIROS NECESSARIOS,  PODIA
DISPOR  LIVREMENTE  DETODOS OS SEUS BENS.
          DISSIDIO NÃO COMPROVADO.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.